Tribunal: TJDFT
Processo: 0746575-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO COMPETENTE. NOVO TÍTULO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do juiz do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal, nos autos n. 0723206-96.2025.8.07.0020, no qual o paciente foi denunciado como incurso no art. 121-A, § 1o, inciso I, c/c § 2o, inciso V, na forma do art. 14, II, do Código Penal.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva ou se a prolação de nova decisão no processo de origem, pelo Juízo competente, acarreta a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de nova decisão pelo Juízo competente constitui novo título que prejudica o habeas corpus impetrado anteriormente, alterando o cenário fático-probatório.
4. Tem-se como prejudicado o habeas corpus, por perda superveniente do objeto, quando prolatada nova decisão pelo Juízo competente, no processo de conhecimento que deu ensejo à impetração da ordem, porque não mais subsistem as razões que fundamentaram a impetração, mormente quando o novo título já foi objeto de habeas corpus próprio.
IV - DISPOSITIVO
5. Julga-se prejudicado o habeas corpus.